Tribunal: STF
Processo: HC 215849
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de latrocínio. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚM. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia. 



    2. Inafastável a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que assim dispõe: E inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    3. No mais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição do acusado ou pela desclassificação do delito, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 3º, última parte c/c o art. 14, II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ/DFT) negou provimento à apelação da defesa. Contudo, de ofício, declarou “EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime de quadrilha armada, em relação ao fato ocorrido em 10/03/2003, diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso V, ambos do CP, restando a pena do réu em 14 (quatorze) anos de reclusão (...), em regime fechado, pela tentativa de latrocínio, tal como sentenciado”.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 2.082.954, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA”, destacando que “não houve o reconhecimento do paciente (...), nem na fase inquisitorial, tampouco na judicial pelas vítimas”. Afirma que “[a] jurisprudência é pacífica no sentido de que quando não há reconhecimento feito pela vítima, deve prevalecer o in dubio pro reo, o que culmina com a absolvição do apelante”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que a “única prova que se possui contra o paciente (...) é o depoimento do condenado (...) que confessou em juízo a prática do delito capitulado na denúncia, todavia seu depoimento está isolado, ilhado nos autos, não há outra prova que o ampare, uma vez que todos os outros acusados negaram a autoria ou participação na infração penal em juízo, e não há qualquer prova material que coloque na cena do crime o apelante”. Ressalta, ainda, que “as provas produzidas na esfera inquisitorial não se repetiram na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna impossível a condenação do paciente pelos crimes descritos na denúncia, sob pena de violar o disposto no art. 155 do CPP”.



7. A defesa aponta a “NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO”, por inobservância do procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma que “não foi observado nenhum dos incisos do art. 226 do CPP, pois AS VÍTIMAS NÃO RECONHECERAM O PACIENTE; O PACIENTE NÃO FOI COLOCADO AO LADO DE OUTRAS PESSOAS QUE COM ELE TENHA SEMELHANÇA; NÃO HOUVE TERMO PORMENORIZADO COM DUAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS”. Requer a concessão da ordem a fim de absolver o acionante.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. De início, registro as alegações de inobservância do disposto nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJDFT e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instância) pelo crime de tentativa de latrocínio, o fato é que, tal como assentou o TJDFT, “[a]s provas, tanto em sede extrajudicial, quanto na via Judicial, tais como, as fitas do sistema interno da instituição bancária, o laudo pericial das digitais encontradas na pasta achada pouco após a ocasião do crime e da arma de fogo utilizada, a comunicação de populares em resposta ao retrato falado, o reconhecimento da vítima quanto ao autor executor da abordagem e dos disparos, os depoimentos prestados pelos policiais, a prova documental a respeito da sequência da investigação, a confissão dos coautores do crime, alguns em recinto policial e outro em Juízo, ainda mais se todos os agentes delituosos indicam o acusado como comparsa, na função de piloto da moto que deu fuga ao autor executor, sobretudo se colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para a condenação, de modo que resta incabível a absolvição pela tentativa de latrocínio”.



12. De modo que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator